Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725282-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pela qual declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF: “Recentemente, estabeleceu-se virtual consenso em quase todas as Turmas Cíveis do TJDFT acerca da incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento de ações de usucapião promovidas entre particulares sobre “imóvel regularizado e individualizado”. Nestes casos, conforme orienta o E. TJDFT, incide a ressalva do art. 3o da Resolução n. 3/2009, cabendo aos Juízos das Varas Cíveis ou da Fazenda Pública a resolução dos feitos, não importando a quantidade de demandas similares postas. Para ilustrar, vale a transcrição de ementas em acórdãos proferidos por cada uma das turmas que já se pronunciaram sobre o tema: 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727811-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) NEUZA ALVES DA SILVA e SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Acórdão No 1666892 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. 1. A Resolução n. 3/2009, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar as causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da Resolução n. 3/2009 excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. No caso sob análise, a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d'Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, devendo ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS PIRES SOARES NETO - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730948-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) JOAO PEREIRA DA SILVA e ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA Relator Desembargador ALVARO CIARLINI Acórdão No 1655699 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito ao alegado usucapião de imóvel. 2. A Resolução no3/2009 da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. 3. A Resolução no3/2009, em seu artigo 3°, excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 4. A demanda envolve, exclusivamente, controvérsia em relação ao domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre D’Armas da Região Administrativa de Planaltina. Competência da Vara Cível. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALVARO CIARLINI - Relator, RENATO RODOVALHO SCUSSEL - 1o Vogal e SANDRA REVES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730813-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS PERES, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME, DARLAN FIGUEREDO COSTA (CONFINANTE), MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (CONFINANTE) e CLAUDIANA MACHADO DOS SANTOS SILVA (CONFINANTE) Relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Acórdão No 1675670 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA REGULARIZADA NO SETOR MESTRE D’ARMAS EM PLANALTINA/DF. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSES CONTROVERTIDOS MERAMENTE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE PLANALTINA/DF. REMESSA DOS AUTOS DETERMINADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é de natureza absoluta em razão da matéria, abarcando as ações que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, à exceção das ações de natureza criminal (art. 34 da Lei no 11.697/2008 e no art. 3o da Resolução no 3/2000 deste TJDFT). 2. Em se tratando de ação de usucapião em que debatidos interesses meramente particulares, estando ausente qualquer interesse público ou coletivo de caráter ambiental, fundiário, urbanístico ou agrário, não há razão para que a demanda seja processada e julgada pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Assim, também por não se configurar a competência das Varas de Fazenda Pública, impõe-se a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina/DF para processamento e julgamento da controvérsia, tendo em vista se tratar do foro de situação da coisa litigiosa (art. 47 do CPC). Jurisprudência do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - Relatora, FERNANDO HABIBE - 1o Vogal e ARNOLDO CAMANHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726565-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) JAQUELINE BRAGA DOS SANTOS SILVA Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1649432 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. NÃO DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 34 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e a Resolução 3, de 30 de março de 2009, deste Tribunal de Justiça, delimita a competência. Observa-se que “As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto” permanecem como sendo de competência das Varas Cíveis ou Varas de Fazenda Pública. 1.1 O processo de origem envolve exclusivamente controvérsia sobre domínio de imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão de questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem encontra-se individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal. 1.2 Observada a regra inserta no inciso III do art. 3° da Resolução 3/2009 desta Corte de Justiça, e no caput do art. 47 do CPC, a ação de usucapião da origem deve ser processada e julgada na Vara Cível de Planaltina-DF, pois o imóvel objeto da demanda encontra-se na referida Região Administrativa. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703806-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO(S) DESCONHECIDOS Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Acórdão No 1675555 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. IMÓVEIS REGULARIZADOS E INDIVIDUALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução 3/2009 do TJDFT estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da referida resolução excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ao estabelecer que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. Na hipótese, a ação envolve exclusivamente o pedido reivindicatório da propriedade de imóveis situados no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão sobre questões de interesse público ou de natureza coletiva, já que o bem está devidamente individualizado e regularizado. Eventual sentença que venha a reconhecer o direito pleiteado pela autora, por si só, em nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, pois o que se discute não é a atividade que se pretende exercer no local, e sim a titularidade do direito de exercê-la, como decorrência do direito de propriedade. 4. A mera existência de ação popular em trâmite contra o Decreto Distrital 40.886/2020 (PJe 0700369-92.2021.8.07.0018), e de ação declaratória de nulidade de sentença (PJE n. 0704417-94.2021.8.07.0018), ambas sobre questões relativas à Estância Mestre D’Armas, não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar as demais ações individuais propostas pelos proprietários dos lotes em questão. Tais ações não são capazes de reverter a regularização da área ou individualização dos terrenos. 5. Portanto, é incompetente o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar o presente feito. Os autos devem ser remetidos ao juízo da vara cível, nos termos do art. 3o da Resolução 3/2009 deste Tribunal de Justiça, e do art. 47 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEONARDO ROSCOE BESSA - Relator, ARQUIBALDO CARNEIRO - 1o Vogal e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727881-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) IVO SANTO NASCIMENTO NUNES e NATALIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA NUNES Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH Acórdão No 1622551 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que reconheceu a sua competência para o processamento da ação de usucapião 2. Tratando-se de ação de usucapião, em face de sua natureza petitória, e considerando não se tratar de terra pública, mas de interesses exclusivamente privados, não envolvendo interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para processar e julgar é da Vara Cível do local do imóvel. 3. Tendo em vista a ausência de interesse público e de questões relacionadas ao meio ambiente, afasta-se a competência da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o da Resolução no 03/2009 — TJDFT. 4. Agravo conhecido e provido para declarar a competência do juízo da Vara Cível de Planaltina. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730022-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) LEILANE CHAVES DE AMORIM,SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME,MARIA DA CONCEIÇÃO AQUINO BRITO,MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOS e ELIVETE DE ARAUJO MONTEIRO Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB Acórdão No 1677957 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. ARTIGO 34 DA LEI No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL (PLANALTINA). DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF está definida no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e delimitada na Resolução n. 3 do TJDFT, de 30 de março de 2009. 2. Versando aação originária sobre posse de imóvel entre particulares, sem reflexos ambientais, tampouco envolvendo questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível da situação do imóvel. 3. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSE FIRMO REIS SOUB - Relator, CARMEN BITTENCOURT - 1o Vogal e EUSTAQUIO DE CASTRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, em proferir a seguinte decisão: Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Em que pese a mais respeitosa divergência do signatário em face da compreensão do tema jurídico, não se pode desconsiderar que o ordenamento jurídico processual vigente exige a consolidação de uma jurisprudência íntegra, isonômica, harmoniosa e uniforme, e impõe com redobrado vigor a submissão dos órgãos judiciários inferiores às determinações emanadas dos órgãos judiciários de graus mais elevados. Claro que esta obrigação sobreleva quando o entendimento é expresso de forma unânime por todo o Tribunal, o que reforça a conclusão de que a opinião do signatário está inteiramente equivocada, sendo premente a necessidade de acatamento e prestígio à orientação inequívoca emanada dos órgãos superiores. No caso concreto posto nestes autos, a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares, o que atrai a competência residual das Varas Cíveis da situação da coisa. Vale anotar que se trata aqui de competência absoluta, que deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, independentemente do estágio em que se encontra o processo. Em face do exposto, declino da competência em favor do MM. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, para onde deverão rumar os autos, via serviço de Distribuição, observadas as cautelas de praxe.” (grifei) – ID 155025778 na origem (processo n. 0709918-29.2021.8.07.0018). Opostos embargos de declaração, proferida a seguinte decisão: “Visa a parte requerida/embargante Distrito Federal e Terracap, por meio de embargos declaratórios de ids 156527390 e 157183563, a modificação da sentença de id 155025778 que declinou da competência em favor do Juízo Cível de Santa Maria-DF. Contrarrazões apresentadas pela parte autora de id 157981349, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida sentença discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam o julgamento improcedente da ação, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Int.” – ID 161523662. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL (agravante) narra: “Os autos principais versam sobre Ação de Usucapião proposta em face de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em que os Autores buscam tutela jurisdicional que declare, “por sentença a prescrição aquisitiva do imóvel usucapiendo, em favor dos Autores, MARIA DO CARMOS SANTOS e EURÍPEDES BARÇANUFE DOS SANTOS, declarando-os proprietários do imóvel definido com AC 404, Conjunto A, Lotes 02 e 03, em Santa Maria DF, com área total de 4.819m2 (quatro mil e oitocentos e dezenove metros quadrados), conferindo à douta sentença a força de título de propriedade, determinando o seu desmembramento da área do Quinhão 23, para efeito de ser levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis competente”, conforme consta do pedido deduzido na petição inicial. O Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília/TERRACAP foram intimados para se manifestar acerca do seu eventual interesse no feito. A TERRACAP requereu seu ingresso nos autos e apresentou Contestação, alegando que a área em disputa é de sua propriedade (petição ID 119395988 e Contestação ID 127959018). O Distrito Federal, por seu turno, através da petição ID 117681079, pugnou pela sua admissão como Terceiro Interessado, não quanto à questão patrimonial, mas sob o enfoque urbanístico, e o fez escorado na Informação Técnica Pericial elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal/GEURB-PGDF, juntada aos autos principais sob a ID 117681080, a qual esclareceu que “essa área indicada como 'AC 404' não possui unidades imobiliárias registradas em cartório” e que “A parte requerente informa que a área está inserida em área maior, na gleba conhecida como 'Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria' , gleba cuja situação fundiária engloba: terras desapropriadas e incorporadas ao patrimônio da TERRACAP, terras não desapropriadas”. Naquela peça defendeu a tese de que a área litigiosa é “insuscetível de ser usucapida, não somente por não possuir matrícula/registro individualizado, não se constituindo em imóvel autônomo, como também porque parece integrar o acervo da Companhia Imobiliária de Brasília/TERRACAP, a qual também já foi intimada para dizer do seu eventual interesse na demanda”. O ora Agravante reiterou este pedido (de ingresso no feito) através das petições ID 121619259 e ID 132188725, o que foi deferido pela decisão interlocutória ID 134587872, justamente por entender o julgador que o assunto tem conteúdo urbanístico. O processo vinha com seu curso normal. Porém, para surpresa, sobreveio a decisão interlocutória ID 155025778, assim vazada (decisão agravada): ( ) Por entender que referida decisão incorreu em contradição, o Distrito Federal e a TERRACAP opuseram Embargos de Declaração (ID 156527390 e ID 157183563, respectivamente). Nos seus Embargos de Declaração o Distrito Federal alertou o juízo de primeiro grau para o fato de que “‘diferentemente de vários outros processos de usucapião que tramitam perante esse juízo e que vêm sendo objeto de decisões semelhantes, no caso em exame a área que se pretende usucapir não se enquadra na categoria de “imóvel regularizado e individualizado’, como ressaltou o ente público na petição ID 117681079, em que requereu o seu ingresso no feito em defesa da ordem urbanística, fazendo acompanhar o seu pedido da Informação Técnica Pericial elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (documento ID 117681080), prestando esclarecimentos acerca dos aspectos urbanísticos e dominiais que envolvem a área, das quais se extrai que ‘essa área indicada como ‘AC 404’ não possui unidades imobiliárias registradas em cartório” e que “A parte requerente informa que a área está inserida em área maior, na gleba conhecida como ‘Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria’ , gleba cuja situação fundiária engloba: terras desapropriadas e incorporadas ao patrimônio da TERRACAP, terras não desapropriadas’”. Ao final consignou que “ante o viés urbanístico que envolve a área que se pretende usucapir, matéria cuja competência para processar e julgar é dessa Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, requer o conhecimento e provimento deste recurso para que seja revogada a decisão embargada por conter contradição ou erro material, mantendo-se os autos nesse juízo”. Ao proceder o exame dos recursos a decisão interlocutória ID 161523662 os rejeitou, ante o seguinte fundamento: ( ) É em face destas decisões ( ID 155025778 e ID161523662) que o Distrito Federal apresenta este Agravo de Instrumento, considerando que além de a decisão agravada ID 155025778 não se tratar de sentença, como afirmado pelo juízo singular, mas de decisão que declina de competência, este declínio (de competência) foi equivocado, pois a pretensão de usucapião não recai sobre imóvel particular individualizado, mas sobre imóvel sem existência jurídica (discussão urbanística), o que atrai a competência do juízo agravado, conforme se verá adiante. Assim, alternativa não restou senão a interposição deste recurso para tornar a situação aos trilhos da legalidade, considerando que a discussão, sob o enfoque apresentado pelo Distrito Federal, não envolve somente questão dominial, mas também matéria urbanística que torna o juízo singular o único competente para processar e julgar o feito, a teor do artigo 34 da Lei Federal n. 11.697/2008, pelo qual: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”. Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: ... IV – As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V – As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos”. A Resolução n. 03, de 30/03/2009, desse Egrégio Tribunal de Justiça, a qual “Dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal”, estatui em seu artigo 2o: “Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao ``meio ambiente natural'', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao ‘meio ambiente urbano’', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao ``meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à ``ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos”. A competência em razão da matéria é absoluta e de ordem pública e, por isso, de interesse geral, tanto que está prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. ( ) Logo, tendo em vista que o tema em debate nos autos originários não tem natureza meramente patrimonial, mas envolve questões urbanísticas (pretensão de usucapião de quinhão sem existência jurídica por não ter matrícula/registro individualizado), o processo deve ter seu curso no juízo especializado. Relembrando, os Autores requereram que se declare, “por sentença a prescrição aquisitiva do imóvel usucapiendo, em favor dos Autores, MARIA DO CARMOS SANTOS e EURÍPEDES BARÇANUFE DOS SANTOS, declarando-os proprietários do imóvel definido com AC 404, Conjunto A, Lotes 02 e 03, em Santa Maria DF, com área total de 4.819m2 (quatro mil e oitocentos e dezenove metros quadrados), conferindo à douta sentença a força de título de propriedade, determinando o seu desmembramento da área do Quinhão 23, para efeito de ser levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis competente”. Ora, se o quinhão de terras que eles pretendem usucapir não tem matrícula ou registro próprio, fazendo parte de um imóvel maior, eventual sentença que venha a declarar usucapião do terreno poderá cindir a matrícula originária e ter como consequência o nascimento de um título hábil para o registro da propriedade em seu nome, o que não pode ocorrer, já que aqui não se está diante de um "imóvel" na sua acepção legal, mas meramente de um "imóvel informal", porque não precedido o seu desmembramento das solenidades legais. Sob este viés, a matéria é urbanística, e não patrimonial. Sob este viés, a matéria é urbanística, e não patrimonial. ( )” (grifei) – ID 48286593, pp. 7 a 14. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Estabelece o artigo 1.019, inciso I do CPC/2015 que o Relator poderá suspender a decisão agravada se ela for suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. No caso em tela está presente a citada regra de exceção, considerando que a decisão agravada determinou indevidamente a remessa dos autos às Varas Cíveis de Santa Maria/DF, o que poderá ocorrer imediatamente à ocorrência da sua preclusão e/ou da preclusão da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração do Distrito Federal e da TERRACAP, fato que justifica a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que os autos permaneçam no juízo especializado enquanto se aguarda o julgamento do mérito deste recurso.” – ID 48286593, p. 16. Requer ao final: “Destarte, requer a suspensão da decisão agravada, determinando-se que os autos permaneçam provisoriamente na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, enquanto se aguarda decisão de mérito deste recurso. No mérito, demonstrado que em virtude do caráter urbanístico que envolve a matéria a competência para processá-la e julgá-la é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, requer o conhecimento e provimento deste recurso para determinar em caráter definitivo que o processo permaneça naquele juízo especializado e ali tenha o seu curso. Nestes termos, pede deferimento.” – ID 48286593, p. 16. Sem recolhimento de preparo ante isenção legal. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL À DECISÃO DO JUÍZO CÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS AUTOS NO JUÍZO CÍVEL E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento cujo objetivo era a concessão do efeito suspensivo parcial da decisão proferida pelo Juízo Cível e sua reforma, a qual declinou da competência para apreciar os pleitos da agravante na ação originária e determinou a remessa dos autos à segunda instância da Justiça Militar. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgados em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), situação que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.070.617/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022. III - No caso concreto, o acórdão objurgado analisou as provas dos autos para concluir que "conforme exposto anteriormente, o caso dos autos não apresenta cenário de urgência, o que revela a falta de preenchimento do requisito objetivo da urgência, condição esta exigida pelo STJ para permitir a interposição, em caráter excepcional, do agravo de instrumento para além das hipóteses elencadas no art. 1015 do CPC." IV - Está evidenciado, por conseguinte, que não se trata de hipótese abstrata e não específica, ao contrário, o decisum vergastado julgou a quaestio iuris a partir das especificidades do caso concreto. V - Para rever a conclusão da Corte local, seria necessária a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.999.976/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0709918-29.2021.8.07.0018), trata-se de ação de usucapião sobre bem imóvel urbano ajuizada, em 14/12/2021, por MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS e EURÍPEDES BARÇANUFE DOS SANTOS (agravados) em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. E NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e OUTROS – ID 111425197. Narraram na inicial: “Os Requerentes Maria do Carmo Duarte Santos e Eurípedes Barçanufe dos Santos são legítimos possuidores da área de terreno urbano definida como sendo AC 404, Conjunto A, lotes 02 e 03, em Santa Maria DF, posse que adquiriram da herdeira Quilombola Greyce Cardoso de Souza, conforme documentos inclusos, posse exercida de boa fé, contínua mansa e pacífica, e não impugnada diretamente, por um tempo superior a 15 (quinze) anos, onde foi firmada a posse dos Requerentes, por sucessão, nos termos do Artigo 1.243 do Código Civil, tendo sido objeto de Embargos de Terceiro, julgados procedentes, Processo no 0708149-88.2018.8.07.0018, que tramitou por este MMo Juízo, Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, se enquadrando, portanto, na hipótese do Parágrafo Único do Artigo 1.238 do Código Civil, justificando a sua iniciativa de requerer a declaração de prescrição aquisitiva do imóvel pelo instituto da usucapião, como fazem nesta oportunidade. O imóvel está situado dentro do perímetro do Quinhão 23 em Santa Maria DF, terra particular, originalmente de propriedade de Quilombolas, em fase de demarcação, ainda embrionária, não se sabendo quando o ato demarcatório chegará ao fim, razão pela qual, decidiram requerer a declaração de usucapião do imóvel, conforme mapa georreferenciado incluso, individuando o imóvel, com o objetivo de ser desmembrado o imóvel do Quinhão 23, como previso no Art. 2o da Lei no 6.766/79, para ser levado a registro, obtendo matrícula própria, requerendo a citação de todos os envolvidos na propriedade, conforme Certidão de Registro Inclusa, e por edital dos eventuais interessados, incertos, não sabidos, ausentes, desconhecidos. ( ) É o caso dos Autores, que possuindo o imóvel definido como terra particular, conforme Certidão de Registro Imobiliário inclusa, extraída recentemente, onde não aparece qualquer titulação em nome de órgão público, mas indica que todos os condôminos são pessoas físicas e jurídicas particulares, a certificar, sem sombra de dúvidas, que não há terra pública no Quinhão 23 de Santa Maria DF. ( )– (grifei). ID 111425197, pp. 10/11. Em 13/5/2022, deferido o ingresso de TERRACAP como terceira interessada (ID 124650583) e, em 24/8/2022, deferido o ingresso do DISTRITO FEDERAL como terceiro interessado (ID 134587872). Na contestação, TERRACAP asseverou que “foi possível concluir que a área em discussão dos autos está hoje inserida no TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA ajustado entre os inventariantes em representação do proprietário e Governador do Distrito Federal, Presidente da CODHAB/DF e presidente da TERRACAP, doc. 01.” (ID 127959018, p.3). Aduziu ainda: “14. Depreende-se que a área descrita na petição inicial está inserida em área maior e integra o TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA, doc. 01, em que se tem por objeto regularizar área de interesse social – ARIS RIBEIRÃO, da Região de Santa Maria, bem como o restabelecimento dos direitos de propriedade da TERRACAP sobre a área desapropriada, com ratificação da escritura pública firmada com base no Decreto distrital no 13.792, de 20 de fevereiro de 1992. 15. Assim, dando efeito ao termo de compromisso se confirma o apossamento administrativo da área será pública e portanto, bem inalienável e, por conseguinte, imprescritível e insuscetível de usucapião (art. 183, § 3o, da Constituição), significando dizer que não pode ser nesta qualidade apropriado pelo particular, posto pertencer à coletividade, a menos que o Poder Público, por ato de voluntariedade, determine sua alienação na forma da lei.” – ID 127959018, pp. 8/9. De acordo com o art. 34 da Lei de Organização Judiciária, “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.” E, consoante o inciso III do art. 3o da Resolução 3 de 30/3/2009 do TJDFT, “ Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública:” “III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” Embora DF e a TERRACAP tenham ingressado no feito como terceiros interessados, não há aparente interesse público direto. Além disso, em que pese o relatório de Informação Técnica Pericial elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal tenha relatado a irregularidade fundiária da região, tal fato por si só não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, à qual se destinam causas relacionadas a questões ambientais e de interesse público imediato. Por oportuno: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA LIGADA DIRETAMENTE AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito de origem, sob o fundamento de que a causa deve ser processada e julgada na Vara Especializada do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tendo em vista que ação demolitória do Distrito Federal envolve, em tese, área pública, portanto, a ordem urbanística. 1.1. O agravante pede o reconhecimento da competência da 7a Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o feito. 2. Nos termos do artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos artigos 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos. 3. A controvérsia dos autos originários reside na impugnação à pretensão demolitória de imóvel situado na QNN 02, conjunto C, Lote 33a. 3.1. Embora o caso envolva ocupação irregular de área pública por particulares, não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, razão pela qual afasta-se a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito. 4 Jurisprudência: "(...) É das Varas da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento da ação que tem por objeto a legalidade de ato da AGEFIS, que determinou a demolição de construção erigida em área pública. Se o meio ambiente não integra o objeto da ação, ocorrendo a discussão de questões ambientais, como a afetação de espaço urbano destinado ao uso público, apenas em caráter incidental, não há que se falar na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. (...) (07049819820198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/2/2020). 5. Decisão reformada para determinar a competência da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar o feito de origem. 6. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1333337, 07531074820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora